Tribunal: TJES
Processo: 5000515-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000515-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros
AGRAVADO: KENNEDY DE ANDRADE FACUNDES e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar recursal, interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A. contra a decisão proferida às fls. 73/76 da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por KENNEDY DE ANDRADE FACUNDES E GISELLE ODA MACHADO FACUNDES (v. doc. PJE 420890), a qual deferiu a tutela antecipada em favor dos recorridos, para: i) rescindir o contrato entabulado entre as partes e suspender seus efeitos, vedando a cobrança de parcelas que se vencerem no curso do processo e determinando a abstenção de inclusão dos nomes dos requerentes em cadastro de restrição ao crédito; e ii) determinar a devolução de R$ 37.000,00 referentes ao pagamento comprovado nos autos pelo contrato de compra e venda, devendo ser realizado o depósito judicial em conta do Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária estipulada em R$ 300,00, limitada a 30 dias.

As agravantes explicam que, em 29//11/2016, firmaram com o autor contrato de compra e venda, tendo como objeto o lote de terreno 15 da quadra 12 do loteamento Cidade Verde Serra, em Serra/ES, tendo sido ajustado o preço de R$ 102.400,00, a ser pago na forma estipulada no item 4.1 do respectivo instrumento.

Relatam que, na ação originária, os recorridos alegam que as recorrentes não teriam cumprido suas obrigações, porque não entregaram o imóvel no prazo avençado, o que deu ensejo aos pedidos acolhidos, em sede liminar, pelo magistrado
a quo
.

As recorrentes sustentam que a decisão merece ser reformada, por ser contrária à segurança econômica e jurídica patrocinada pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (6.766/79), caracterizando
periculum in mora
inverso, já que, pela natureza do contrato, não é possível permitir a simples desistência do adquirente ou a suspensão da exigibilidade das cobranças quanto a pagamentos acordados, sem prévio contraditório e ampla defesa.

Ressaltam que os contratos de compra e venda de imóvel são irretratáveis e irrevogáveis, nos termos da cláusula 21ª da avença, da Lei de Parcelamento de Solo e da Lei de Incorporação Imobiliária, razão pela qual entendem que é inviável a rescisão unilateral deferida liminarmente, assim como a determinação de restituição dos valores pagos e de suspensão da cobrança de parcelas vincendas.

Liminar recursal indeferida (doc. PJe 422168).

Contrarrazões apresentadas no evento 496702, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar recursal, interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO S/A. contra a decisão proferida às fls. 73/76 da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores ajuizada por KENNEDY DE ANDRADE FACUNDES E GISELLE ODA MACHADO FACUNDES (v. doc. PJE 420890), a qual deferiu a tutela antecipada em favor dos recorridos, para: i) rescindir o contrato entabulado entre as partes e suspender seus efeitos, vedando a cobrança de parcelas que se vencerem no curso do processo e determinando a abstenção de inclusão dos nomes dos requerentes em cadastro de restrição ao crédito; e ii) determinar a devolução de R$ 37.000,00 referentes ao pagamento comprovado nos autos pelo contrato de compra e venda, devendo ser realizado o depósito judicial em conta do Juízo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária estipulada em R$ 300,00, limitada a 30 dias.

As agravantes explicam que, em 29//11/2016, firmaram com o autor contrato de compra e venda, tendo como objeto o lote de terreno 15 da quadra 12 do loteamento Cidade Verde Serra, em Serra/ES, tendo sido ajustado o preço de R$ 102.400,00, a ser pago na forma estipulada no item 4.1 do respectivo instrumento.

Relatam que, na ação originária, os recorridos alegam que as recorrentes não teriam cumprido suas obrigações, porque não entregaram o imóvel no prazo avençado, o que deu ensejo aos pedidos acolhidos, em sede liminar, pelo magistrado
a quo
.

As recorrentes sustentam que a decisão merece ser reformada, por ser contrária à segurança econômica e jurídica patrocinada pela Lei de Parcelamento do Solo Urbano (6.766/79), caracterizando
periculum in mora
inverso, já que, pela natureza do contrato, não é possível permitir a simples desistência do adquirente ou a suspensão da exigibilidade das cobranças quanto a pagamentos acordados, sem prévio contraditório e ampla defesa.

Ressaltam que os contratos de compra e venda de imóvel são irretratáveis e irrevogáveis, nos termos da cláusula 21ª da avença, da Lei de Parcelamento de Solo e da Lei de Incorporação Imobiliária, razão pela qual entendem que é inviável a rescisão unilateral deferida liminarmente, assim como a determinação de restituição dos valores pagos e de suspensão da cobrança de parcelas vincendas.

Pois bem, após o transcurso da marcha procedimental atinente ao presente recurso, não vejo motivos para alterar o entendimento exarado em sede de apreciação preliminar do agravo pelo E. Des. substituto Victor Queiroz Schneider.

Conforme asseverado naquela oportunidade,
diferentemente do que argumentam as recorrentes, a rescisão contratual almejada pelo autor não tem por fundamento a mera opção dos recorridos, mas deriva da alegação de atraso na entrega do empreendimento, que tinha previsão para maio de 2018, mas que, até hoje, não foi finalizado, em razão de problemas da empresa responsável pela infraestrutura.

Referido argumento, acolhido na fundamentação da decisão, não foi sequer rebatido pelas agravantes, que se limitaram a aduzir que o contrato firmado é irrevogável e irretratável, de forma que a questão somente poderia ser dirimida após o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas requeridas.

A existência de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade,
in casu
, é irrelevante, porquanto se restringe ao caso de arrependimento, que não se amolda à situação concreta, já o pedido de rescisão contratual com arrimo na inadimplência decorre tacitamente da natureza dos contratos bilaterais. Neste sentido:
TJSP, AC 1002289-50.2015.8.26.0037, Re. Des. Cristina Medina Mogioni, 6ª Câmara de Direito Privado, Julgamento 04/04/2019
.

Diante da plausibilidade da argumentação dos recorridos no que toca à inadimplência das agravantes, que deveriam ter entregue o empreendimento em maio de 2018 mas até a data da decisão objurgada não o fizeram, fato que inclusive não é questionado neste agravo, tenho por prudente a determinação de depósito judicial dos valores já pagos pelos consumidores, como realizado pela magistrada
a quo
, até porque, como consta da exordial do processo originário, existem diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das agravantes.

Pelas mesmas razões, envolvendo a probabilidade do direito invocado pelos recorridos na origem, diante da possível inadimplência das agravantes, que nem sequer foi contestada nesta demanda, também merece ser mantida a determinação de que essas se abstenham de cobrar valores relativos ao contrato em discussão, bem como de incluir o nome dos recorridos nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária nos termos fixados pelo juízo de piso.

Em caso análogo, também envolvendo ação de rescisão contratual referente a atraso na entrega do empreendimento sob a responsabilidade das recorrentes, a Terceira Câmara Cível desta Corte já encampou a tese ora defendida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0011661-66.2019.8.08.0048. AGRAVANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. AGRAVADOS: FABIANO DE LAIA MESSIAS E JUCYARA MOURA DE JESUS. RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. OBRA NÃO REALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DAS PRESTAÇÕES CONTRATUAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS REVISTOS DO ARTIGO 300, CAPUT , DO CPC. 1. - Nos termos do art. 300, caput , do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. - No caso, são fortes os elementos indicativos da probabilidade do direito alegado e está configurada situação de risco de dano para os autores, que decorre não realização da obra do empreendimento objeto do contrato de compra e venda, cujo inadimplemento está sendo levado à discussão nos autos de origem como fundamento do pleito rescisório e de restituição. 3. - Não há falar no periculum in mora necessário para a concessão de tutela recursal de urgência, especialmente porque os efeitos patrimoniais da decisão recorrida são reversíveis, considerando que o valor questionado encontra-se em depósito judicial. 4. - Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator . Vitória-ES., 29 de outubro de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003194, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

Desta feita, a decisão objurgada não merece ser alterada quanto à determinação de depósito judicial dos valores pagos pelos recorridos, à abstenção de cobrança de quantias decorrentes do contrato e à inviabilidade de inscrição dos nomes dos agravados em cadastros de proteção ao crédito.

Não obstante, a concessão da tutela de urgência na forma dada, com a rescisão liminar do contrato de promessa de compra e venda, a meu sentir, não seria viável antes do exercício do contraditório e da ampla defesa pelas recorrentes, até porque a apuração da inadimplência das requeridas exige debate, mediante contraditório e ampla defesa a serem exercidos no transcurso da marcha processual. Neste sentido:
TJPI, AI Nº 2011.0001.003439-1, Relator: Des. José Ribamar Oliveira, 2ª Câmara Especializada Cível, Julgamento: 21/03/2017; TJDFT, Acórdão 987324, 20160020312609AGI, Relator: JOSÉ DIVINO, 6ª TURMA CÍVEL, julgamento: 7/12/2016, publicado: 15/12/2016; TJMG - AI 1.0702.13.003221-3/006, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2014, publicação em 30/04/2014.

Apesar de aparentar ser indevida a rescisão liminar do contrato celebrado entre as partes, entendo que diante da manutenção das demais ordens concedidas, a suspensão parcial da decisão, apenas quanto àquilo, importaria em prejuízo à agravante, porque, além de manter as outras determinações constantes da decisão vergastada, ainda lhe imporia restrição à comercialização do bem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO DOS RECORRIDOS. IRRELEVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS E ABSTENÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO DOS NOMES DOS AUTORES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1) D
iferentemente do que argumentam as recorrentes, a rescisão contratual almejada pelo autor não tem por fundamento a mera opção dos recorridos, mas deriva da alegação de atraso na entrega do empreendimento,
argumento
acolhido na fundamentação da decisão mas que nem sequer rebatido pelas agravantes, que se limitaram a aduzir que o contrato firmado é irrevogável e irretratável, de forma que a questão somente poderia ser dirimida após o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas requeridas.

2) A existência de cláusula de irretratabilidade e irrevogabilidade,

in casu
, é irrelevante, porquanto se restringe ao caso de arrependimento, que não se amolda à situação concreta, já o pedido de rescisão contratual com arrimo na inadimplência decorre tacitamente da natureza dos contratos bilaterais.

3) Diante da plausibilidade da argumentação dos recorridos no que toca à inadimplência das agravantes, que deveriam ter entregue o empreendimento em maio de 2018 mas até a data da decisão recorrida não o fizeram, fato que inclusive não é questionado neste agravo, é prudente a determinação de depósito judicial dos valores já pagos pelos consumidores, até porque, como consta da exordial do processo originário, existem diversas demandas judiciais análogas à presente pela aquisição de lotes das agravantes.

4) Pelos mesmos motivos deve ser mantida a determinação de que essas se abstenham de cobrar valores relativos ao contrato em discussão, bem como de incluir o nome dos recorridos nos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária nos termos fixados pelo juízo de piso.

5) A concessão da tutela de urgência na forma dada, com a rescisão liminar do contrato de promessa de compra e venda não seria viável antes do exercício do contraditório e da ampla defesa pelas recorrentes, até porque a apuração da inadimplência das requeridas exige debate, mediante contraditório e ampla defesa a serem exercidos no transcurso da marcha processual
,
mas,
diante da manutenção das demais ordens concedidas, a
revogação
parcial da decisão, apenas quanto àquilo, importaria em prejuízo à agravante, porque, além de manter as outras determinações constantes da decisão vergastada, ainda lhe imporia restrição à comercialização do bem.

6) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, para manter incólume a decisão objurgada, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.